Tribunal: TJDFT
Processo: 0738123-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738123-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CLAUBIA LORRAINE SOARES MESQUITA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão n. 0710942-62.2020.8.07.0007, que determinou emenda à inicial para comprovação da notificação da mora. Transcrevo a decisão proferida em embargos de declaração: (...) Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Isso porque há necessidade de recebimento da notificação no endereço para o qual foi enviada, sob pena de aludido documento não ser útil para a comprovação da mora pretendida. Nesse sentido: APELAÇÃO CIVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A comprovação da mora pela entrega da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula no 72 do STJ). 2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que por terceiros e não o próprio devedor. Precedentes do STJ. 3. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme previsto nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1272851, 07065266320208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na verdade, a parte autora se mostra irresignada com a decisão, pretendendo, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Preclusa a presente decisão, certifique-se o transcurso de prazo para emenda à inicial, e venham os autos conclusos para decisão. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o indeferimento da liminar de busca e apreensão em razão de suposta falta de notificação que deixou a Ré em mora causará lesão de difícil reparação; (ii) a mora da Ré restou comprovada com o envio da notificação para o endereço constante do contrato; (iii) consta da notificação a informação “mudou-se”, mas não se exige a assinatura no aviso de recebimento para configuração da mora; (iv) o mero inadimplemento já é suficiente para que o Réu seja constituído em mora; (v) argui a necessidade de prequestionamento para Tribunais Superiores. Deduz os seguintes pedidos: DIANTE DO EXPOSTO pede-se, seja recebido e processado o presente como AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo TUTELA ANTECIPADA para deferimento da liminar de busca e apreensão revogando-se a decisão agravada com posterior PROVIMENTO TOTAL do recurso. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 19404507). É o relatório. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo Autor contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão n. 0710942-62.2020.8.07.0007, que determinou emenda à inicial para comprovação da notificação da mora. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico das alegações formuladas pelo Agravante a presença dos requisitos acima especificados. A decisão que ensejou a oposição dos embargos de declaração assim fundamentou a necessidade de comprovação da mora para concessão da liminar de busca e apreensão: Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A. em desfavor de CLAUBIA LORRAINE SOARES MESQUITA, partes qualificadas nos autos, conforme id. 69216654. A parte autora deixou de comprovar nos autos a notificação da mora, pois o id 69216656 consta “mudou-se”, e seria necessário o recebimento, ainda que por pessoa diversa ao réu. Tendo em vista que tal tentativa restou negativa, pode-se então utilizar do protesto do contrato para comprovação da mora, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico. 2. Tendo-se em conta que não há previsão legal de notificação extrajudicial por correspondência eletrônica para constituição do devedor fiduciante em mora, cabível a extinção do feito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1198520, 07111042220188070009, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Visando facilitar o eventual cumprimento da medida requerida, e em homenagem ao princípio da cooperação - art. 6o do CPC, fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do indeferimento da petição inicial, constando: - Comprovação da notificação de mora. É cediço que a notificação para constituição do devedor em mora prescinde de assinatura de recebimento pelo próprio devedor. O §2o do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 dispõe sobre a forma de comprovação da mora: § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. No caso dos autos, consta da notificação a informação “mudou-se”. Interpretando tal dispositivo, este TJDFT possui entendimento que cabe ao devedor/contratante manter seu endereço atualizado perante a instituição financeira e, caso não o faça, haverá constituição em mora por meio de notificação ainda que tenha se mudado do endereço constante do contrato: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NOTIFICAÇÃO INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. CARTA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITO ATENDIDO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar que deferiu a busca e apreensão de veículo gravado por alienação fiduciária, em virtude da mora do devedor. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, no seu artigo 3o, prevê que, para que a busca e apreensão seja deferida liminarmente, o credor deve comprovar a mora, na forma do artigo 2o, §2o, do referido decreto, ou o inadimplemento. 3. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69). 4. Encaminhada carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato e havendo mudança de endereço sem comunicação prévia ao credor, o envio da carta, mesmo que retorne sem ser entregue ao destinatário, atende o requisito da comprovação da mora. Isso porque é obrigação do devedor informar ao credor acerca de eventual mudança de endereço, em observância ao princípio da boa-fé contratual que, na sua vertente integrativa, impõe as partes o dever anexo de informação. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1165838, 07210556720188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO "AUSENTE. INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROTESTO NÃO IMPUGNADO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVADA. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. 1. Nos termos da Súmula 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A jurisprudência pátria tem consolidado entendimento no sentido da prescindibilidade de que a notificação extrajudicial se efetive especificamente na pessoa do devedor. Esse posicionamento jurisprudencial foi encampado pelo legislador, quando da edição da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69. 3. Evoluiu a jurisprudência no sentido de que caso a notificação não tenha sido entregue por motivo de mudança do devedor, esta notificação deve ser considerada válida para fins de comprovação da mora, visto que o devedor deve manter atualizado seu cadastro junto à instituição financeira, respeitando a boa-fé objetiva e/ou cláusulas contratuais neste sentido. 4. No caso concreto, contudo, não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pela autora, tampouco por terceiro, tendo sido anotado a informação "ausente" pelos Correios nas três tentativas de entrega. 5. Ocorre que a inadimplência da parte autora, ora apelante, restou devidamente demonstrada pelo protesto do título, conforme se constata do instrumento público do protesto acostado aos autos, documento este não impugnado especificamente pela recorrente. 6. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97). 7. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1073434, 00024837220168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para fins de busca e apreensão em caráter liminar. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar a Agravada, porquanto não citada na origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2020 15:38:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador